Tribunal: TJDFT
Processo: 0712981-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Órgão 3a Turma Cível Espécie AI – Agravo de Instrumento Processo N. 0712981-53.2020.8.07.0000 AI Agravante CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA. Agravado (s) FARIA&amp;CASTRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SORVETES LTDA. – ME E OUTRO Relatora Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DESPACHO Recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo, pois não consta pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intimem-se os Agravados para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Brasília, 27 de maio de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora